Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728467-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA JUNIOR, SERGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA PACIENTE: CELSO SILVA SARMENTO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO SILVA SARMENTO JUNIOR, denunciado como incurso nas penas do art. 147-A do Código Penal (perseguição), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Os impetrantes alegam que a denúncia registra que os fatos supostamente praticados pelo paciente teriam ocorrido entre 20/02/2021 e 13/03/2021, porém, o tipo penal de “stalking” (perseguição) foi introduzido pela Lei no 14.132, a qual entrou em vigor em 01/04/2021 e, portanto, a conduta teria ocorrido em período anterior à vigência da lei, situação não observada pelo Ministério Público ou pelo Juízo, afirmando que não há crime sem lei anterior que o defina. Sustentam que a lei nova não pode retroagir para alcançar os fatos imputados ao paciente na denúncia, em face do princípio da irretroatividade da lei e, assim, o recebimento da denúncia, pela autoridade coatora configura constrangimento ilegal. Asseveram que, diante do ocorrido, a denúncia deveria ter sido rejeitada, tratando-se, portanto, de nulidade, admitindo-se o trancamento da ação penal quando faltar justa causa, notadamente pela atipicidade da conduta. Dizem, outrossim, que a conduta como descrita na peça acusatória não se coaduna com nenhuma outra tipificação vigente, sendo novo o tipo penal e “a narrativa da denúncia não permitiria nenhum outro enquadramento jurídico que justificasse o curso da ação penal”. Assim, requerem o deferimento da liminar, para determinar a suspensão do andamento da ação penal até julgamento final do writ e, no mérito, a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal no 0707262-93.2021.8.07.0020 (ID 38700253). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende a suspensão do feito, em liminar, e, no mérito, o trancamento da ação penal, com a alegação de que o paciente foi denunciado pelo delito de perseguição, e a denúncia foi recebida, mas os fatos ocorreram antes da lei que tipificou o crime. Inicialmente, importante recordar que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, em face do recebimento da denúncia. Isso porque, embora os fatos tenham supostamente sido praticados no período de 20/02/2021 e 12/03/2021, ocasião em que ainda não havia sido tipificado o crime de perseguição, introduzido pela Lei no 14.132/2021, publicada em 01/04/2021, tem-se que havia a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), não se olvidando que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não de sua tipificação, não sendo o caso de trancamento da ação penal, por esse motivo. Confira-se o seguinte julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. TESE DE ERRO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL DESCRITA NA DENÚNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FATOS. MERO ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS EXPOSTOS NA ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CORREÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA COMO REGRA DEVE SER REALIZADA NA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA PARA A CORREÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. No caso, não há impugnação quanto aos fatos narrados na inicial acusatória, mas inconformismo apenas quanto à tipificação legal atribuída pelo Órgão acusatório a tais fatos. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. 4. Esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não admite emendatio libelli em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação. 5. Na hipótese, a correção de eventual equívoco na tipificação legal realizada na denúncia não interferiria na obtenção do acordo de não persecução penal (benefício legal), pois a denúncia foi recebida antes da vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, o que impede a sua aplicação retroativa, conforme entende esta Corte Superior. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC n. 146.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021) – negritos nossos. No tocante à possibilidade de aplicação do art. 65 da Lei das Contravenções Penais, confiram-se os seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.o3.888/41) pela Lei no. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196). 3. Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante. 4. Agravo desprovido (AgRg no HC n. 680.738/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. 1 Réu condenado pela prática das infrações penais previstas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, porque empurrou a ex-companheira e a perseguiu, enviando-lhe várias mensagens, telefonando-lhe insistentemente, contatando os pais dela e contratando carro de som para ir ao local de trabalho da vítima. 2 (...) 5 Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis em relação a todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição (continuidade normativo-típica). No caso, ficou provado que o réu, de forma reiterada, invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, conduta que se adequa a descrita no atual artigo 147-A do Código Penal. Deve ser aplicado, entretanto, o preceito secundário do revogado artigo 65, da Lei de Contravenções Penais. 6 A vítima demonstrou a vontade inequívoca em ver a punição do seu agressor logo após o cometimento dos fatos, ainda na fase policial, destacando-se que o direito de representação não exige qualquer formalidade essencial. 7 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. 8 Apelação criminal conhecida e desprovida (Acórdão 1404315, 07049849820208070006, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LCP. ART. 147-A DO CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ALTERAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No dia 1o de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, a qual inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade. 2. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal. 3. A possibilidade de continuidade típico-normativa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147-A do Código Penal deve ser analisada segundo o caso concreto, tendo em vista que, embora os bens jurídicos protegidos pelos referidos artigos sejam coincidentes (liberdade ou privacidade), a conduta descrita no art. 147-A do CP exige uma prática reiterada, não comportando casos isolados. 4. Conquanto o § 3o, do novo art. 147-A, do CP exija a representação para a ação penal pelo delito de perseguição, se a denúncia foi oferecida antes da entrada em vigor da Lei no 14.132/2021, no dia 1o/4/2021, e em conformidade com as diretrizes daquele momento processual, não se deve exigir a referida condição de prosseguibilidade. Destarte, deve-se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito quando já oferecida a denúncia, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ em relação ao crime de estelionato (§ 5o, do art. 171, do CP), que, após a publicação da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alterou a ação penal do referido delito, como regra, para pública condicionada à representação (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021). 5. No caso, o fato de o apelado comparecer em locais em que sua filha também se encontrava não desconfigura, sumariamente, o dolo de perseguir e perturbar a tranquilidade de sua ex-companheira, de maneira reiterada, por acinte ou por motivo reprovável. Somente com a instrução processual que se perquirirá a presença do dolo na prática de atos de perseguição reiterados que causaram perturbação à tranquilidade da vítima (no caso, perturbação de sua esfera de liberdade ou privacidade). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (Acórdão 1387436, 07010930520218070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, tenho que nenhuma nulidade há no recebimento da denúncia pelo Juízo de piso, devendo haver instrução processual, a fim de se verificar a conduta efetivamente praticada pelo paciente, anotando-se, ainda, que, embora o novo tipo penal exija a representação da ofendida, o que não demanda maiores formalidades, a perturbação da tranquilidade é ação penal pública incondicionada. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar urgência na apreciação do feito nem nulidade, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022 17:46:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator